Tribunal: TRF3
Processo: 0004029-25.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
355/740)

0004029-25.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. ART. 543-C, CPC. RESP 1.348.633/SP. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO. RESP 1.352.721/SP.

1. Ainda que se adote o entendimento do REsp 1.348.633/SP, como de fato venho adotando, não é possível o reconhecimento do exercício de atividade rural quando o início de prova material é insuficiente (REsp 1.352.721/SP).

2. Juízo de retratação negativo para manter o v. acórdão.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004029-25.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUZIA PERES LADISLAU

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA BOECHAT RODRIGUES - RJ173372

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004029-25.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUZIA PERES LADISLAU

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA BOECHAT RODRIGUES - RJ173372

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação previsto no inciso II do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil, considerando a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.348.633/SP, representativo de controvérsia, que assentou o entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004029-25.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUZIA PERES LADISLAU

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA BOECHAT RODRIGUES - RJ173372

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O acórdão representativo de controvérsia que ensejou o retorno dos autos a esta relatoria está assim ementado:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91.TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material. (...) 5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967. (...) Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1348633/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 05/12/2014)

Depreende-se da leitura desse julgado que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro em CTPS, desde que haja prova testemunhal idônea, apta a corroborar o alegado trabalho informal prestado anteriormente à data do documento mais remoto apresentado nos autos.

O caso em apreço cuida de pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, julgado improcedente em 1a instância. Neste Tribunal, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material do labor rural, restando prejudicada a apelação da parte autora.

O Relator do acórdão considerou que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015.

Do exame dos autos, verifica-se, de fato, que para comprovação do exercício de atividade rural, a autora trouxe como documentos: 1) certidão de casamento, celebrado em 1976, na qual o marido figura como lavrador; II) cópia da sua CTPS, na qual constam vínculos rurais descontínuos de 1973 a 1997; III) cópia da CTPS do marido, na qual constam vínculos rurais descontínuos de 1972 a 1995.

É pacífico o entendimento dos Tribunais, considerando as difíceis condições dos trabalhadores rurais, admitir a extensão da qualificação do cônjuge ou companheiro à esposa ou companheira.

Assim, a certidão apresentada serve como início de prova material.

A anotação em CTPS constitui prova do período nela anotado, merecendo presunção relativa de veracidade. Pode, assim, ser afastada com apresentação de prova em contrário, ou demandar complementação em caso de suspeita de adulteração, a critério do Juízo.

A simples alegação de irregularidade nas anotações constantes da CPTS não é suficiente para desconsiderá-las. Caberia à autarquia comprovar a existência de fraude ou falsidade, o que não ocorreu.

No entanto, observo que não há nos autos documentos posteriores a 1997 que comprovem a atividade rural da autora.

Não tendo a autora carreado aos autos qualquer outro documento apto a constituir o início de prova material, considero que a prova testemunhal produzida restou isolada.

Neste caso, portanto, ainda que se adote o entendimento do REsp 1.348.633/SP, como de fato venho adotando, não é possível o reconhecimento do exercício de atividade rural com base apenas nos documentos relacionados.

Deve ser aplicado o entendimento do STJ, expresso no Resp 1.352.721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ausência de prova no processo previdenciário, no qual se pleiteia aposentadoria por idade dos rurícolas, implica em extinção do processo sem resolução de mérito, proporcionando ao trabalhador rural a possibilidade de ingressar com nova ação caso obtenha início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado, como determinou o acórdão recorrido.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, MANTENHO o v. acórdão recorrido.

Posteriormente, encaminhem-se os autos à E. Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis quanto ao recurso especial.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. ART. 543-C, CPC. RESP 1.348.633/SP. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO. RESP 1.352.721/SP.

1. Ainda que se adote o entendimento do REsp 1.348.633/SP, como de fato venho adotando, não é possível o reconhecimento do exercício de atividade rural quando o início de prova material é insuficiente (REsp 1.352.721/SP).

2. Juízo de retratação negativo para manter o v. acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter o v. acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.